Tribunal: TJDFT
Processo: 0713673-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713673-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGOS NETO ARAUJO PEDROSO, HERMENGARDA TEODORO ARAUJO AGRAVADO: ESPÓLIO DE OSVALDO TEODORO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE DOMINGOS NETO ARAÚJO PEDROSO e, HERMENGARDA TEODORO ARAÚJO (requerido) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor do ESPÓLIO DE OSVALDO TEODORO, processo n. 0023254-42.2014.8.07.0001, na qual assim decidiu (ID 120635091 dos autos de origem): “No termos da decisão de ID 31727099, considerando que ante a penhora no rosto dos autos do inventário n. 0047619-05.2010.8.07.0001 (ID 31727054), aguarde-se o julgamento do processo para recebimento do crédito. Após o julgamento, com base nos artigos 5o e 6o do CPC, as partes devem comunicar a este Juízo o resultado do processo.” Inconformados, os exequentes recorrem. Narram que, na origem, ajuizaram ação de execução ESPÓLIO DE OSVALDO TEODORO, na qual busca receber dívida de valor histórico de R$ 173.074,44. Aduzem que foi penhorado o valor atualizado no rosto dos autos do inventário de OSVALDO TEODORO, Processo no 0047619-05.2010.8.07.0001 (numeração antiga 2010.01.1.143773-4), em trâmite perante a i. 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Afirmam que há interesse da meeira e dos herdeiros de OSVALDO TEODORO de quitar o débito, já manifestado nos autos do inventário n. 0047619-05.2010.8.07.0001. Informam que pleitearam a transferência do valor penhorado no rosto dos autos n. 0047619-05.2010.8.07.0001 para a conta a disposição do Juízo a quo, de modo a viabilizar o levantamento, todavia, referido pedido restou indeferido. É contra esta decisão que recorrem. Ao final requerem “o conhecimento e o provimento do presente Agravo de Instrumento, a fim de que seja revogada a r. Decisão agravada e determinado ao MM. Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (1a VARVETBSB) que oficie ao d. Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília para que transfira para a 1a VARVETEBSB o valor de R$ 395.768,64, penhorado no rosto dos autos (ID 114094783), devidamente atualizado, para a quitação do débito com os Agravantes/Exequentes, uma vez que não houve objeção da parte devedora e, em seguida, efetue a liberação do crédito exequendo aos Agravantes/Exequentes, por ser de direito.” Comprovante de recolhimento de preparo no ID 34909514. Pág. 2 Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator